Tribunal: TJMT
Processo: 1019355-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019355-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), E. V. D. S. - CPF: 118.033.351-90 (AGRAVADO), LUANA APARECIDA DA SILVA DIAS - CPF: 086.112.239-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA APARECIDA DA SILVA DIAS - CPF: 086.112.239-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Município agravante, solidariamente com o Estado, providenciasse consulta e tratamento médico
neuropediátrico
a menor,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a responsabilidade pela prestação de assistência médica, por ser de
média/alta
complexidade, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso; e (
ii
) se é possível redirecionar a obrigação ao ente municipal em caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

3. Embora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

4. O redirecionamento ao Município somente ocorrerá em caso de descumprimento pelo Estado, conforme jurisprudência do STF e orientação das Jornadas de Direito da Saúde.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para direcionar a obrigação de prestação do tratamento
neuropediátrico
ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS.
"

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n
.
855.178/SE (Tema 793).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001199-84.2024.8.11.0012 ajuizada por
E.V.D.S.
, representada por sua genitora Luana Aparecida da Silva
D
ias,
deferiu
a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante,
de
forma solidária
com o Estado de Mato Grosso, providencie em favor da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, consulta com profissional neuropediatra, assim como o acompanhamento posterior que se fizer necessário à efetivação do tratamento
da menor
, sob pena de bloqueio de verbas nas contas dos demandados.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta que a consulta com médico especialista em
neuropediatria
é de
média/alta
complexidade, porquanto a obrigação deve ser direcionada para o Estado de Mato Grosso.

Argument
a que a gerência das ações de tratamento de pessoas acometidas com
Transtorno do Espectro Autista -
TEA compete ao Estado,
diante d
os
altos
custos do procedimento.

Requer a concessão d
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso (Id.
230314699
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.

234606657
.

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
242662185
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.

246772674
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001199-84.2024.8.11.0012 ajuizada por
E.V.D.S.
, representada por sua genitora Luana Aparecida da Silva
D
ias,
deferiu
a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante,
de forma solidária
com o Estado de Mato Grosso, providencie em favor da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, consulta com profissional neuropediatra, assim como o acompanhamento posterior
que se fizer necessário à efetivação do tratamento
da menor
,
sob pena
de bloqueio de verbas nas contas dos demandados.

Infere-se dos autos que
a
autora, ora agravad
a
,
com
1
(um) ano e 6 (seis) meses
,
foi
diagnosticada com
bronquiolite
,
hipotomia
, baixo peso e atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor
e
necessita de acompanhamento
neuropediátrico
com urgência
.

O d.
J
uízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT)
, em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que os requeridos providenciem o tratamento médico almejado
, nos seguintes termos:

“
Analisando a situação dos autos, verifico a presença de tais requisitos, motivo pelo qual a concessão da tutela pleiteada é medida que se impõe.

Isso se dá, pois, a
probabilidade do direito
resta devidamente demonstrada, uma vez que o laudo médico anexo (
id. 162154906, pág. 10)
, elaborado por profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina
, evidencia a delicada condição de saúde da infante desde os
6
(seis) meses de vida
.

Nesse mesmo sentido, as tratativas administrativas que também instruem os autos dão conta de que os litisconsortes possuem ciência da condição da criança há aproximadamente
9
(nove) meses, entretanto, até então não diligenciaram no sentido de fornecer o acompanhamento médico que, além de direito da parte, é dever
inafastável
do Poder Público.

Além disso, também se encontra evidenciado
o perigo de dano
que o atraso na prestação jurisdicional requerida pode acarretar à saúde da requerente.

Nos termos do relatório de id.
162154906, pág.
10, faz-se necessária a avaliação
urgente
por meio de profissional neuropediatra, visando melhor embasamento, investigação e compreensão do quadro clínico da paciente, haja vista que, afora os problemas de saúde já vivenciados aos 6 (seis) meses, do histórico familiar da criança percebem-se casos que podem ter relação direta com as características de atraso no desenvolvimento psicomotor. A irmã da infante, por exemplo, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, enquanto a mãe aparenta tique motor relevante.

Os SISREGS anexos (id.
162154906, págs.
55 e 56) corroboram a necessidade de atendimento prioritário por parte da autora, haja vista que ambos se encontram registrados com o risco definido em: ‘VERMELHO - Emergência e AMARELO - Urgência.’

Nesse sentido, considerando a idade da requerente, entendo que o atraso no acompanhamento especializado e no início do tratamento podem acarretar prejuízos irreversíveis ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, interferindo negativamente em todos os aspectos de sua vida
”.

[destaque no original
]

O Município de
Nova Xavantina (MT)

argumenta
que inobstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em
repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
média/alta
complexidade.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema
Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único
de
Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais (Id.

226604675 - p. 18).

Realça que a paciente encontra-se devidamente regulada junto ao Estado de Mato Grosso para realização da consulta médica e
consta inserida no sistema de regulação SISREG III sob o CNS n. 705002830582158 e código n.501626717 (Id. 229776681 - p. 89)
.

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso
comporta provimento, mormente por haver
a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024